Tribunal: TJSP
Processo: 1029620-85.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
Apelação Cível e Reexame Necessário - Servidores Públicos Estaduais - Adicional de Qualificação - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas em trâmite na Turma Especial deste Tribunal (Tema 40) - Suspensão do processo até o julgamento desse incidente.
Suspensão determinada.